Tribunal: TJDFT
Processo: 0727513-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0727513-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAL MART BRASIL LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: LOJAS RENNER S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, CARLA SIMONE GIROTTO DE ALMEIDA PINA DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal (ID 69441779), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator